Tribunal: STF
Processo: AI 71442
Classe: AI
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-12-01
Data de publicação: 1977-12-01

Ementa:
APLICAÇÃO AS FINANCEIRAS DO ART. 224 DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO
TRABALHO.
O ENTENDIMENTO DE QUE A REGRA DO ARTIGO 224 DA CLT ALCANCA AS
FINANCEIRAS SE SITUA NO TERRENO DA INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DE LEI
ORDINARIA, REFUGINDO, ASSIM, DO ÂMBITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONTRA DECISÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO (ART. 143 DA EMENDA
CONSTITUCIONAL N. 1/69). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.